Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711830-32.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO SADY, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO ROBERTO SADY V I S T O S. A ilustre Diretora de Secretaria da Quinta Turma Cível certifica que o IRDR 18 transitou em julgado (Num. 65104238) e junta as decisões proferidas no bojo do REsp no 2052120-DF. Entrementes, conforme consta do processo do referido IRDR (Feito no 0707756-52.2020.8.07.0000), tanto o Recurso Especial, que foi julgado, como o Recurso Extraordinário interpostos contra o acórdão que julgou o IRDR em referência foram admitidos (Num. 43139895 – Pág. 4). Por outro lado, o Relator do REsp no 2052120-DF, Ministro Gurgel de Faria, deu parcial provimento ao REsp nos seguintes termos: “Ante o exposto, (a) DEIXO DE AFETAR o apelo nobre ao rito previsto nos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015 e, (b) com base no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, para anular o acórdão prolatado em sede de embargos declaratórios e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que seja analisada a questão omitida, mencionada na fundamentação (alegação de decadência)” (Num. 65104240 – Pág. 645). Nesse diapasão, o IRDR 18 não transitou em julgado e o processo respectivo encontra-se concluso ao Relator para cumprimento do determinado pelo Tribunal da Cidadania, ou seja, rejulgar os Embargos de Declaração com análise da omissão apontada (alegação de decadência). Com essas considerações, observe-se a Secretaria da Turma o que fora determinado na decisão de ID Num. 36589373. I. Brasília - DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator